Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE COLABORAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE NOVO TERMO DURANTE LITÍGIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DI DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AMPARE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela AMPARE (Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais) em ação judicial referente à celebração e continuidade de termo de colaboração entre as partes para financiamento de serviços socioassistenciais destinados a pessoas com deficiência e suas famílias. O Distrito Federal alegou perda de objeto da demanda em razão da celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023, que, segundo o apelante, teria atendido ao objeto da ação. A AMPARE, por sua vez, requereu a possibilidade de substituir os assistidos com custeio integral pelo Distrito Federal e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023 configura perda de objeto da demanda, afastando o interesse processual da AMPARE; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode ser obrigada a manter a parceria nas condições do termo anterior ou em novas condições pretendidas pela AMPARE; e (iii) determinar se é possível majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023 não configura perda de objeto da demanda, pois não atende integralmente aos pedidos da AMPARE, uma vez que as condições acordadas diferem do termo de colaboração anterior, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de novos assistidos.
4. O Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa para obrigar a Administração Pública a celebrar parceria em moldes específicos ou conforme as condições pretendidas pela AMPARE, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva da administração.
5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é inaplicável, pois a ação envolve verba pública mensurável e de valor significativo, o que demanda a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, o percentual de honorários deve ser fixado em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redistribuição dos ônus sucumbenciais em 30% para a AMPARE e 70% para o Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação da AMPARE conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A celebração de novo termo de colaboração com conteúdo diverso do termo anterior não implica perda de objeto da demanda quando os pleitos da parte autora não foram integralmente atendidos.
2. A intervenção judicial na celebração de termos de colaboração ou suas condições deve respeitar o princípio da separação dos poderes, não podendo o Judiciário compelir a Administração a estabelecer termos específicos em contratos administrativos.
3. A fixação de honorários advocatícios em causas com valor econômico mensurável deve seguir os percentuais estabelecidos no CPC, art. 85, § 3o, afastando-se a apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, §§ 3o, inciso II, e 4o; 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076.